Tribunal: TJDFT
Processo: 0721318-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0721318-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Lucas Nicácio de Castro Silva Carlos em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Samambaia/DF (id. 15570870), na Ação Penal n. 2010.09.1.023745-6, que o condenou como incurso no crime previsto no artigo art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP à pena de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. O autor alega, em síntese (id. 27006455), que seria primário quando do julgamento, pelo que não deveriam ter sido considerados os maus antecedentes e a reincidência na fixação da pena, sobretudo porque justificados em inquéritos policiais em curso. Ao final, requer seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, para afastar a reincidência e a análise desfavorável dos antecedentes, bem como para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, haja vista que contava menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. É o relatório. A Revisão Criminal não se encontra suficientemente instruída, porquanto ausente documentação essencial à apreciação do pleito. Diante disso e em atenção ao princípio da verdade material, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia da documentação constante do processo de origem, que seja apta a comprovar a alegação de ausência de maus antecedentes e de reincidência, sobretudo a folha de antecedentes penais do réu e respectivas certidões ou quaisquer outros documentos de que disponha e que sejam suficientes para fazer prova dos pedidos declinados na petição inicial. Após, nova vista à Procuradoria de Justiça. Por último, conclusos os autos para elaboração do voto. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021 12:17:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator